Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708482-19.2022.8.07.0012 EMBARGANTE: RAFAEL DA CONCEICAO CARDOSO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foram anexados aos autos o ofício n. 1072/2023 e documentos (ID 52405174), provenientes da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunicando a decisão proferida no Habeas Corpus n. 0744049-16.2023.8.07.0000 e requisitando informações do presente processo. A impetração se deu por Isadhora Nunes Albuquerque em favor do réu Rafael da Conceição Cardoso. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal